Tribunal: TJDFT
Processo: 0725564-07.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0725564-07.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: VALDIR MOURAO JUNIOR RÉU: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se o autor e o réu para razões finais, pelo prazo de 10 (dez) dias, conforme estabelece o art. 973 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de março de 2020. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA – Relator